Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025324-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.469.295/0001-50 (EMBARGANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução opostos, sob o fundamento de ocorrência de novação da dívida e validade da cédula de crédito bancário. A embargante alega erro material, contradição entre fundamentação e dispositivo e omissão quanto à aplicação do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorre em erro material ou contradição ao reconhecer novação apesar da cláusula contratual de “não novação”;

(
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da alegação de nulidade do título executivo por ausência de planilha detalhada e contratos originais (art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004);

(
iii
) determinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos
arts
. 361 do CC, 47 do CDC e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão há erro material, pois a decisão embargada realizou interpretação jurídica quanto à caracterização da novação objetiva (art. 360, I, CC), afastando a tese de contradição interna.

Inexiste
contradição interna no julgado, pois o acórdão reconheceu expressamente a cláusula de “não novação”, mas entendeu, com base na análise global da operação, pela substituição das obrigações originais, caracterizando novação.

N
ão há omissão, pois a decisão embargada tratou da questão da validade da cédula de crédito bancário e da desnecessidade de apresentação de contratos anteriores diante da novação, ainda que em sentido contrário à tese da embargante.

O
julgador não é obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

E
mbargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou meio de prequestionamento, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A interpretação global da operação bancária pode caracterizar novação objetiva mesmo havendo cláusula expressa de “não novação”.

Não há omissão quando o acórdão analisa a validade do título executivo e a desnecessidade de apresentação de contratos pretéritos, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 360, I; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
0009908-27.2013.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E
grégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (ID. 295726873), nos autos da Apelação Cível no 1025324-29.2024.8.11.0041, em face do acórdão de ID. 293865364, proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o ITAÚ UNIBANCO S.A.
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286/STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados na alegação de inexistência de título executivo, ausência de encarte do título original e cerceamento de defesa por negativa de exibição dos contratos bancários originários.

O título executivo baseia-se em Cédula de Crédito Bancário resultante de renegociação de diversos contratos bancários, com previsão expressa de encargos, taxas e vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se há irregularidades no título executivo que comprometam sua liquidez, certeza e exigibilidade, bem como se há cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos originários dos contratos renegociados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a ocorrência de novação da dívida, com substituição integral das obrigações anteriores, não se aplica a Súmula 286 do STJ, sendo desnecessária a apresentação dos contratos pretéritos.

5. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos legais para título executivo extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, dado que os autos estavam suficientemente instruídos com documentos que demonstram a origem, renegociação e exigibilidade do débito executado.

7. Rejeição da alegação de nulidade e manutenção da sentença de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inaplicável a Súmula 286 do STJ nas hipóteses em que houver novação da dívida originária por meio de Cédula de Crédito Bancário, sendo desnecessária a juntada dos contratos anteriores à renegociação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 360, I; Código de Processo Civil,
arts
. 355-I, 487-I, 920-II; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.022.105/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.6.2022; TJMT, Ap. Cível 1001028-96.2020.8.11.0003, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., contra sentença de improcedência (ID. 285005364 – Autos de Origem no 1025324-29.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa recorrente, mantendo a validade do título executivo e sua inclusão no polo passivo da execução, sob os seguintes fundamentos:

“EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressaram com a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face da Ação de Execução no 1005881-92.2024.8.11.0041, qual foi distribuída em 19.02.2024, visando o recebimento do valor original de R$465.07,76, fundamentada na CCB no 884795137733 de id no 141734179 – pág. 01 a 11 do feito principal. Postulou pela concessão da gratuidade de justiça.

Arguiu que foram avençados contratos, quais foram renegociados e estão indicados no item 2 do título executivo (acima citado), agrupados sob o no 88479513773323275, são eles:

a) CX RESERVA no 000143300670252 de 24/09/2022 no valor de R$ 98.969,00, previsão de vencimento em 24/10/2023, com saldo devedor de R$ 101.448,34;

b) LIMITE DA CONTA no 000143300379920 de 23/09/2023, no valor de R$ 60.954,67, previsão de vencimento em 23/10/2023, com saldo devedor de R$ 67.562,98;

c) GIROPRE AMEX no 000002105640300 de 01/06/2022, no valor de R$ 202.397,84, previsão de vencimento em 31/08/2026 com saldo devedor de R$ 202.779,15;

d) GIROPRE DEV SOL no 000002097771576 de 23/05/2022, no valor de R$ 19.323,60, previsão de vencimento em 20/08/2024 com saldo devedor de R$ 19.430,14;

e) GIROPRE DEV SOL no 000002087627077 de 12/05/2022, no valor de R$ 30.960,71, previsão de vencimento em 09/08/2024 com saldo devedor de R$ 31.019,04; e,

f) GIROPRE AMEX no 000001937682530 de 29/11/2021, no valor de R$ 10.516,43, previsão de vencimento em 28/12/2023 com saldo devedor de R$ 10.536,24.

E mais, que destes instrumentos, todo o encadeamento negocial, citados possuem juros abusivos e ilegalidade de cláusulas contratuais, culminando em excesso da execução.

Afirmou a inexistência de fraude a execução; inexistência de título executivo hábil; a revisão dos contratos com aplicação de juros em 1,23% a.
m e
no máximo em 1,73% a.am; descaracterização da mora; a extinção da execução; exclusão dos protestos e negativação dos executados, ora embargantes; a exibição de documentos; a procedência da demanda com condenação em honorários advocatícios – id no 159247601.

A inicial foi indeferida no id no 166799728, por ausência de recolhimento das custas.

Em grau recursal foi determinado o prosseguimento do feito – id no 178863636.

A demanda foi recebida no id no 178870796.

No id no 183207859, o embargado impugnou as alegações dos embargantes, alegando a inexistência de excesso de execução e manutenção do avençado.

Consignou que necessário o reconhecimento do GRUPO ECONÔMICO FRAUDULENTO, porquanto as empresas são administradas pelos mesmos sócios, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, para que respondam solidariamente pela ação, tendo em vista o abuso da personalidade e confusão patrimonial praticado pela empresa executada e empresas requeridas, somado aos claros indícios convincentes de que a empresa Executada está promovendo o esvaziamento do seu patrimônio e transferindo o restante para outra empresa do grupo.

A réplica foi aportada no id no 186080960, rechaçando as ilações do embargado.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório. Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processo tramitou regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

I - DO MÉRITO e ENCARGOS

De proêmio, quanto a ilação de fraude na formação do grupo econômico, tenho que ficou esclarecido no feito principal, no id no161309831, senão vejamos:

“Vistos, etc.
Analisando os autos, denota-se que apesar das ilações do credor no id no 160014063, não há prova efetiva nos autos de que se trata de formação de grupo econômico com o intuito fraudulento entre as referidas empresas. Nesse sentido a empresa EVOLUÇÃO MED aceitou sua inclusão no polo passivo da demanda, reiterando que não há atos fraudulentos ou qualquer manobra furtiva. A jurisprudência Pátria tem reconhecido a existência de grupo econômico de fato sempre que diferentes pessoas jurídicas atuarem sobre o influxo de uma vontade comum, manifestada pelo controle ou administração dos mesmos sócios (total ou parcialmente) e, ainda, compartilharem estrutura administrativa em algum nível, o que não se verifica neste feito, assim, em que pese tenha afirmado o executado que se trata de empresa familiar, não há evidencias de que estejam tentando furtar-se de cumprir com suas obrigações. Deste modo, deverá permanecer no polo passivo da ação, apenas os devedores ditados no título executivo. No mais, exclua-se a Evolução Med da autuação.”

Deste modo, tenho que não há que se falar em rediscussão do já exposto no feito associado.

Por outro lado, compulsando o feito, verifico que avença se trata do contrato de id no 141734179 – pág. 01 a 11 – feito principal, qual consta a ocorrência de renegociação dos contratos descritos abaixo, de final 252, 300, 576, 077, 530, com aplicação de juros remuneratórios de 1,90%
a.m
e 25,73%
a.a
, o que por si evidencia a legalidade dos juros:

Ora, referente a arguição de que há ilegalidade em face da ausência da apresentação dos títulos antigos, fica evidente da CCB executada, que houve a renegociação, alterando-se os juros, como especificado no título, mantendo a garantia.

Mas, o embargante anuiu com a referida negociação, como se denota do ciente no id no 141734179 – pág. 01 a 11, não havendo que arguir nulidade após usufruir do valor emprestado pelo embargado e como este mesmo consignou em sua defesa, o executado, ora embargante, livremente contratou com o Banco Embargado, anuindo expressamente com os encargos, taxas e juros, como também assumiu as consequências pela inadimplência, e agora, não quer mais assumir com o que foi firmado.

E, no id no 159250900 – pág. 05, item 11, vemos a aplicação de multa de 2% e juros moratórios de 1%, encargos compatíveis entre si.

Posto isso, analisando o feito, clarividente que inexiste a abusividade anunciada, cuja taxa de juros está dentro do patamar legal, uma vez que fora avençado como supracitado e com a anuência da parte embargante no id no id no 141734179 – pág. 01 a 11 - feito principal do feito principal, qual ficou bem ciente dos termos ali postos.

Desta feita, patente a certeza, liquidez e exigibilidade. Além do mais, diante da ausência de pagamento das prestações, por evidente que ocorreu o vencimento antecipado, inexistindo ilegalidade por parte do exequente, cujo título encontra-se devidamente assinado, inexistindo mácula ou vício, como ficou comprovado nos autos.

Denota-se do referido contrato, que encontra regularmente assinado com a implicação de juros legais, cumprindo todos os requisitos de validade do título e, com a fixação dos juros, não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados.

E, do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível, bem como inexiste prova de cerceamento de defesa, como faz crer a embargante, pois a execução está embasada em título executável.

Por todos os ângulos, depreende-se dos autos que não há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois a Cédula objeto da execução, qual possui taxa de juros no patamar de mercado e, de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.

De toda sorte, não há nos autos fatos que venham a alterar o decidido nos autos associados, razão pela qual os embargos apresentados merecem ser rejeitados in
totum
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, com juros legais, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte embargante intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução no 1005881- 92.2024.8.11.0041, associada, certificando-se.”

Em razões recursais (ID. 285005370), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

- Inexistência de título executivo: afirma que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresentada não está acompanhada dos contratos originários e não demonstra liquidez, exigibilidade e certeza, nos termos legais, tendo havido violação ao §2o do art. 28 da Lei no 10.931/04;

- Ausência do encarte do título original: sustenta a necessidade de apresentação da via original do título para fins de execução, como requisito de formação do processo executivo;

- Violação do art. 396 do CPC e cerceamento de defesa: alega que houve negativa ilegítima à exibição dos contratos bancários originários e documentos essenciais, o que inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa e justifica a anulação da sentença para regular instrução probatória.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 285005380), nas quais rebate os argumentos recursais e defende a regularidade formal e material do título executivo, sustentando que a apelação reproduz argumentos já enfrentados nos embargos à execução, sem impugnação específica à sentença.

Impugna o pedido de gratuidade de justiça, sob argumento de que a apelante é assistida por advogado particular desde o início do processo, o que evidenciaria ausência de hipossuficiência.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria exclusivamente privada e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo não efetuado, tendo a parte recorrente requerido gratuidade de justiça (ID. 285005370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., que promove execução com base em Cédula de Crédito Bancário no 884795137733, emitida no valor de R$ 432.775,89.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

PRELIMINAR

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De proêmio, registro que
esta
Egrégia Câmara Recursal já se pronunciou sobre a matéria quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1025324-29.2024.8.11.0041 (ID. 251581691).

Naquela oportunidade, restou concedido os benefícios da justiça gratuita em sede recursal diante da demonstração documental da insuficiência financeira da recorrente, por conseguinte, se faz mister a manutenção do benefício pelos mesmos fundamentos.

“In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de Relatório de situação fiscal, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2021 (DEFIS) ID. 245025651, Recibo de entrega de DEFIS 2021 ID. 245025652, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2022 ID. 245025654, Recibo de entrega de DEFIS 2022 ID. 245025655, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2023 (DEFIS) ID. 245025656, Recibo de entrega de DEFIS 2023 ID. 245025657, Certidão negativa de bens ID. 245025658, 245025660 e 245193693, preenchem os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Desta forma, ante a demonstração de hipossuficiência, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que
concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna: “[...]”

Igualmente, não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, de acordo com o exposto pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como considerando a demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 418 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.”

MÉRITO

1. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 28, §2o, DA LEI No 10.931/04

A parte recorrente sustenta que a Cédula de Crédito Bancário executada não possui os requisitos de certeza e liquidez exigidos para sua execução, por ausência de documentos comprobatórios das dívidas originárias que deram origem à renegociação, violando o §2o do art. 28 da Lei no 10.931/04.

Pois bem. Primeiramente cumpre salientar que a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da Súmula no 286 do STJ, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a obrigação originária é substituída por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da renegociada, e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja o retorno das partes ao status quo ante, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplemento diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da Súmula no 286 do STJ.

No caso em exame, o contrato objeto da execução preenche todos os requisitos da novação previstos no art. 360, I, do Código Civil, pois (i) há dívida anterior, (
ii
) houve acordo de reestruturação com nova obrigação, e (
iii
) há nítido ânimo de novar.

Em relação ao último aspecto (ânimo de novar), convém destacar que, embora conste dispositivo registrando confissão “sem intenção de novar” – vide a cláusula contratual grifada pela apelante sob ID. 240085718 - Pág. 3 –, entendo que o texto contratual se refere tão somente ao devedor, e no sentido de resguardar as garantias originariamente prestadas.

Ainda, nota-se que o texto estabelece como sendo uma faculdade do credor optar por considerar os efeitos do contrato de refinanciamento ou retomar os termos originais, sendo que, in
casu
, a Ação de Execução n. 1005881-92.2024.8.11.0041 demanda pelo banco apelado se fundamenta exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário
Refin
(Refinanciamento de Dívida - ID. 240085718) e seus respectivos termos.

Tanto é que a planilha de débitos que instrumentaliza a execução (ID. 141734182), demonstra a incidência dos parâmetros contratuais (novados) estabelecidos no refinanciamento.

Logo, diante do caráter de nítida novação do contrato exequendo, descabida é a revisão dos encargos dos contratos anteriores, razão pela qual o banco exequente não está obrigado a apresentar os respectivos instrumentos novados ou demonstrativos antigos, nos termos da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 15/6/2022)

Na mesma linha, o TJMT já se manifestou:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAR OS CONTRATOS ANTERIORES AO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONTRATO COM CLÁUSULA LITERAL E EXPRESSA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada
dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 15/6/2022). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228718720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

APELANTE (s): AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI - EPP APELANTE (s): LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO APELANTE (s): PATRICIA ZAMPRONI BRANCO APELADO (s): BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002)– CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser afastada a revisão das cláusulas dos contratos anteriores quando o título exequendo os tiver extinguido e substituído integralmente,
novando-os
em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito (
AgRg
no REsp n. 1.407.104/MG). Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. Se o (s) embargante (s) não indicam nem demonstram a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o quantum exequendo, não pode juízo conhecê-los de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001028-96.2020 .8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023)

Sob esse contexto, não há que falar em ausência do encarte do título original, tampouco cerceamento de defesa, notadamente pela desnecessidade da juntada dos contratos pretéritos diante da novação via Cédula de Crédito Bancário
Refin
(Refinanciamento de Dívida - ID. 240085718) que subsidia a ação de execução.

Assim, cumpre observar que o Juízo de origem acertadamente decidiu pela improcedência sem qualquer vício de forma ou nulidade processual, estando os autos suficientemente instruídos com cópia integral do título, planilha de débito e documentos contábeis que atestam a origem e evolução da obrigação novada, devendo ser mantida
incólume
a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora apresentadas.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, observado o limite legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Nas razões recursais (ID.
295726873
), alega
o Embargante
que o acórdão incorreu em erro material, contradição e omissão,
dizendo que
o julgado partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ocorrência de novação da dívida, embora o próprio contrato exequendo contenha cláusula expressa afastando a intenção de novar. Sustenta que esta circunstância não poderia ser relativizada pelo órgão julgador.

Aponta que há incongruência lógica entre a ementa e a fundamentação do voto. Isso porque, ao mesmo tempo em que reconheceu a
cláusula de “não novação”, o voto concluiu pela existência de novação, resultando em contradição que deve ser sanada.

Aduz que a decisão deixou de se manifestar sobre a tese de nulidade do título com fundamento no art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, segundo a qual seria indispensável a apresentação de planilha clara e detalhada da evolução do débito e dos contratos originais que deram origem à renegociação.

Por fim, requer expressamente o prequestionamento dos
arts
. 361 do Código Civil, 47 do Código de Defesa do Consumidor e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, com vistas ao manejo de futuros recursos.

O
embargado apresentou contrarrazões (ID. 297317874), pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, argumentando
que o recurso não demonstra qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida
e
que a questão da novação foi devidamente enfrentada, assim como a validade da cédula de crédito bancário.

Sem manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

trata-se de
embargos de declaração opostos por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (ID. 295726873), nos autos da Apelação Cível no 1025324-29.2024.8.11.0041, em face do acórdão de ID. 293865364, proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o ITAÚ UNIBANCO S.A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte Embargante
afirma que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar a existência de novação, quando o contrato prevê expressamente “
não novação
”
,
aponta incompatibilidade lógica entre reconhecer a cláusula de “não novação” e concluir pela ocorrência da novação
,
sustenta que não houve análise do argumento referente à necessidade de apuração detalhada do débito prevista no art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004
e
requer menção expressa aos
arts
. 361 do CC, 47 do CDC e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004.

No entanto,
revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

É que
o
acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual indicada e, ainda assim, concluiu pela caracterização da novação objetiva com fundamento no art. 360, I, do Código Civil, considerando que houve substituição integral das obrigações originais por uma nova obrigação, com novas condições de pagamento
, conforme excerto do acórdão:

Assim, se a obrigação originária é substituída por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da renegociada, e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja o retorno das partes ao status quo ante, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplemento diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da Súmula no 286 do STJ.

No caso em exame, o contrato objeto da execução preenche todos os requisitos da novação previstos no art. 360, I, do Código Civil, pois (i) há dívida anterior, (
ii
) houve acordo de reestruturação com nova obrigação, e (
iii
) há nítido ânimo de novar.

O texto decisório não incorreu em lapso evidente ou erro de fato. Houve, sim, interpretação jurídica, que é questão própria do julgamento de mérito.

Dessa forma, não há erro material a corrigir.

A contradição sanável em embargos é aquela interna ao julgado, que torna a decisão incongruente ou incoerente.

No caso, não existe incompatibilidade entre os fundamentos e o dispositivo. A decisão foi clara: embora conste no contrato a expressão “sem intenção de novar”, a análise global da operação demonstrou a intenção de substituir as obrigações originais por uma nova, caracterizando a novação.

O raciocínio adotado é coerente, podendo ser objeto de discordância, mas não constitui contradição interna apta a ser corrigida por embargos.

Quanto à alegação de omissão no exame do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, o acórdão expressamente tratou da questão ao reconhecer a validade da Cédula de Crédito Bancário apresentada como título executivo, bem como a desnecessidade de apresentação dos contratos pretéritos, em razão da novação da dívida.

O acórdão abordou a tese, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante. Não há omissão a ser suprida, apenas julgamento desfavorável.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento
deste
Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada
.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de
Apelação
, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais, reitero que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a
finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO

o recurso de embargos de declaração opostos por
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025